Tribunal: TJSP
Processo: 1059581-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual inativo. Pretensão ao recebimento de indenização, por demora da Administração Pública na concessão da aposentadoria. Possibilidade. Artigos 114 e 126, § 22, da Constituição Estadual, que estabelecem prazos máximos para expedição de certidão e para concessão de aposentadoria. Precedentes do STJ e deste TJ/SP. Termo inicial, para cálculo da indenização, que deve

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual inativo. Pretensão ao recebimento de indenização, por demora da Administração Pública na concessão da aposentadoria. Possibilidade. Artigos 114 e 126, § 22, da Constituição Estadual, que estabelecem prazos máximos para expedição de certidão e para concessão de aposentadoria. Precedentes do STJ e deste TJ/SP. Termo inicial, para cálculo da indenização, que deve ser estabelecido em 100 dias após a data na qual o pedido de aposentadoria houver sido instruído pelo contribuinte, com prova de cumprimento de todos os requisitos necessários. Estado que não pode ser reputado como inerte, enquanto pendente diligência de competência do contribuinte. Precedentes. Eventuais pagamentos de salário sem a devida contraprestação, por motivo de licença ou afastamento, que podem ser deduzidos do cálculo da indenização, caso haja concomitância em relação ao período de indenização, posto que nesse ínterim não pode ter havido enriquecimento ilícito por parte do ente público. Correção monetária e juros de mora que deverão ser aplicados de acordo com os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores, nos julgamentos dos temas 810 (STF) e 905 (STJ). Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.